Tribunal: TJPA
Processo: 0807604-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807604-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0807604-12.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Salvaterra

PACIENTE: LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente pelo delito do art.33 da Lei nº 11.343/2006 –
1)

NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO,
FLAGRANTE FORJADO E TORTURA PARA OBTENÇÃO DE CONFISSÃO
– PLEITO CONHECIDO EM CUMPRIMENTO À ORDEM EXARADA PELO COLENDO STJ NO RHC Nº 184591–PA – ORDEM DENEGADA – não se vislumbra, a partir dos elementos coligidos na impetração, a alegada nulidade da diligência de culminou com a apreensão das drogas, um vez que, conforme relatado pela corré LUCIVANI PANTOJA DA SILVA, companheira do paciente, em seu depoimento na fase investigativa, o paciente LUIZ CARLOS foi preso pela força policial do lado de fora da residência, em posse de substância entorpecente, do que se conclui que o posterior ingresso no imóvel encontrava-se amparado por fundadas razões anteriores à diligência indicando a possível ocorrência de flagrante delito.
Tampouco restaram demonstradas as alegações de que as drogas apreendidas não estavam com o paciente e teriam sido “plantadas” pela equipe policial, ou que contrariamente ao atestado no exame de corpo de delito de fls.47, houve ofensa à sua integridade corporal

–
WRIT CONHECIDO E DENEGADO
–
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Uirá Silva (OAB/PA nº 21.923)
em favor
LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara Única de Salvaterra
.

Narra o impetrante que o paciente
LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR
é réu na Ação Penal nº
0800365-72.2023.8.14.0091
, em trâmite na
Vara Única de Salvaterra,
sob a acusação de ter cometido os delitos previstos nos art. 33 e art.35 da Lei nº 11.343/2006.

Explana que, no dia 16/04/23, por volta de 17:00, uma equipe policial diligenciava para cumprimento de mandados de prisão em face do paciente e de sua companheira LUCIVANI e, durante a diligência, o paciente foi flagrado em posse de entorpecentes e tentou empreender fuga, sem sucesso. Foram encontrados com os autuados R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, bem como, tesoura, faca, balança digital de precisão, pacotes de sacos plásticos, rolo de fio, rolo de papel filme, caixa de bicabornato, dois tabletes de maconha e uma porção avulsa de 399g da mesma droga.

Informa que o paciente e sua companheira foram presos em flagrante, sendo concedida liberdade provisória à LUCIVANI em decorrência de ser a única responsável pelo seu filho de 10 anos.

Aduz a nulidade das provas constante no inquérito, uma vez que decorrentes de ingresso domiciliar da força policial sem ordem judicial, bem como em razão da apreensão das drogas ter ocorrido mediante “flagrante forjado” pela equipe policial, e ainda que a confissão perante a autoridade policial teria ocorrido mediante tortura.

Pleiteia a concessão de liminar para trancamento da ação penal e consequente revogação da custódia do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

O
writ
foi levado a julgamento na
42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2023 da Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 11 e 13 de julho do corrente,
tendo o Órgão julgador, à unanimidade de votos,
negado conhecimento ao
habeas corpus
, cujo Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente pelo delito do art.33 da Lei nº 11.343/2006 – 1) NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO, FLAGRANTE FORJADO E TORTURA PARA OBTENÇÃO DE CONFISSÃO – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. As alegações de suposta ilicitude das provas não têm como ser atestadas na via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, uma vez que, para aferir a ilegalidade da diligência policial que culminou no ingresso domiciliar, não basta a mera contraposição, como pretende a defesa, entre as alegações do impetrante de que este ocorreu fora das hipóteses de flagrância delitiva e os depoimentos em sentido contrário dos policiais militares perante a autoridade policial. Tampouco mostra-se viável na estreita via a apreciação das alegações de que as drogas apreendidas não estavam com o paciente e teriam sido “plantadas” pela equipe policial, ou que contrariamente ao atestado no exame de corpo de delito de fls.47, houve ofensa à sua integridade corporal. Referidas teses defensivas necessitam de análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na estreita via eleita. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA – WRIT NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.
”

Irresignado com a referida decisão, o impetrante manejou perante o Colendo STJ o Recurso em
habeas corpus
nº 184.591/PA, distribuído à Relatoria do Exmo. Ministro JESUÍNO RISSATO, que deu provimento ao pleito para
“determinar que o Tribunal de origem aprecie o mérito do writ de origem, como entender de direito”
.

Em razão do referido
decisum
, o
writ
retornou à minha Relatoria, a fim de novamente ser submetido à apreciação da E. Seção de Direito Penal, nos termos da ordem emanada pela Corte Superior.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Nos termos da ordem emanada pelo Colendo STJ no julgamento do Recurso em
habeas corpus
nº 184.591/PA,
conheço o presente writ
.

Pelo presente
writ
pretende o impetrante a declaração de nulidade das provas obtidas no inquérito, pois supostamente oriundas de invasão domiciliar
,
flagrante forjado e tortura para obtenção de confissão, com consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa, no que
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

Sem maiores delongas,
não se vislumbra, a partir dos elementos coligidos na impetração, a alegada nulidade da diligência de culminou com a apreensão das drogas, um vez que, conforme relatado pela corré LUCIVANI PANTOJA DA SILVA, companheira do paciente, em seu depoimento na fase investigativa, o paciente LUIZ CARLOS foi preso pela força policial do lado de fora da residência, em posse de substância entorpecente, do que se conclui que o posterior ingresso na residência encontrava-se amparado por fundadas razões anteriores à diligência indicando a possível ocorrência de flagrante delito no local.

Sustentando tal entendimento, veja-se o depoimento da corré LUCIVANI PANTOJA DA SILVA, companheira do paciente,
verbis
:

Que no dia de hoje por volta das 17:30H,
Policiais Militares chegaram na residência da interrogada, local em que funciona seu comércio
:
Que os policiais já entraram em sua residência com sou marid
o
, o qual havia sido abordado do lado de fora de seu estabelecimento
, relata que
ele portava maconha no momento dessa abordagem
para uso próprio; Que ao entrar os policiais deram voz de prisão também para a interrogada por cumprimento de mandado de prisão e encontraram mais droga em sua residência, afirma que a droga pertence ao seu marido, quanto aos demais objetos encontrados. balança, sacos plásticos e demais itens a declarante afirma que não tinha conhecimento desses materiais; Que após a apreensão do material a interrogada e seu marido foram conduzidos para a Delegacia: Que por fim, ressalta que na residência onde foram presos reside ainda seu filho de 10 anos de idade, o qual está com a mãe da interrogada,

(
Grifos nossos
)

Portanto, necessário reconhecer que a apreensão de drogas em poder do réu LUIZ CARLOS ocorreu em momento anterior ao ingresso da polícia em seu domicílio, do que se conclui que o posterior ingresso no imóvel ocorreu amparado em fundadas razões indicativas da ocorrência delito no local,
do que se conclui pela regularidade da prova carreada aos autos
, não havendo qualquer desrespeito à garantia constante no art.5º, XI, da Lei Maior, uma vez que, de fato, houve ingresso em um domicílio sem mandado judicial determinando a diligência, contudo tal
ocorreu com respaldo no permissivo constante no próprio texto constitucional
, o qual ressalva a possibilidade de
mitigação da referida inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito
.

Sobre o tema, deve-se apontar que, reconhecendo a
repercussão geral da matéria
, o Supremo Tribunal de Federal decidiu acerca da
licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial
,
quando amparada em fundadas razões anteriores à diligência
, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema
280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão
), “
verbis”:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.
Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento: 05/11/2015. pub.: 10/05/2016)

(
Grifo nosso
)

No caso, os depoimentos prestados na fase investigativa apontam que o ingresso domiciliar ocorreu após a apreensão de drogas em poder do réu LUIZ CARLOS, pelo que
restava configurada justa causa para invasão domiciliar
, a partir de
elementos coletados anteriormente ao ingresso no domicílio, não havendo porque se reconhecer qualquer nulidade nas provas carreadas.

Tampouco restaram comprovadas a partir dos elementos coligidos na impetração as
alegações de que as drogas apreendidas não estavam com o paciente e teriam sido “plantadas” pela equipe policial
, ou que contrariamente ao atestado no exame de corpo de delito de fls.47, houve ofensa à sua integridade corporal, não havendo qualquer suporte fático para concessão da ordem sob tal fundamento.

Assim sendo,
conheço o
mandamus
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/12/2023